Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751291-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: ERIC BEZERRA SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ímpar Serviços Hospitalares S/A – Hospital Águas Claras em face da r. decisão (ID 255064485, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Eric Bezerra Souto, indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais, sob o fundamento de que a medida seria inócua, diante da informação de que a empresa estaria “permanentemente fechada”. Nas razões recursais (ID 78625438), o Agravante sustenta, em síntese, que o fechamento da sociedade empresária não implica seu encerramento formal, tampouco a inexistência de bens penhoráveis. Afirma que a execução se realiza no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário utilizar os meios disponíveis para alcançar a satisfação do crédito. Defende que as pesquisas realizadas via Infojud e Sisbajud restaram infrutíferas, sendo as cotas sociais o único bem localizado, o que justifica a penhora. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para determinar a penhora das cotas sociais da sociedade empresária e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o arquivamento dos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 78631899). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 835, IX, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora de cotas ou ações de sociedades simples e empresárias. O d. Juízo de origem justificou o indeferimento nos seguintes termos: “Em simples pesquisa na internet, verifico que a empresa ‘Bistrot do Manuel Restaurante’ encontra-se ‘permanentemente fechada’ logo, indefiro o pleito de penhora de cotas sociais em razão da medida ser inócua.”. No entanto, tal fundamento não se justifica, pois uma empresa estar fechada indica apenas o encerramento de suas atividades, mas não significa que foi formalmente extinta, permanecendo registrada e podendo ainda possuir patrimônio, direitos e obrigações. Desse modo, o fato de a empresa estar inativa não afasta a existência das cotas sociais, que continuam integrando o patrimônio do sócio e possuem valor econômico, ainda que reduzido. Importante esclarecer que a alienação judicial de tais cotas pode ser extremamente difícil e poucas vezes bem-sucedida, além de possivelmente depender de perícia a fim de avaliar a saúde financeira da empresa. A despeito disso, inconteste a possibilidade de penhora das cotas sociais quando não foram localizados outros bens passíveis de penhora, como se verifica no caso em análise (IDs 190935087, 190935088, 190935089, 210026746, 210827825, 251823608, 251656195, 252710180, 253849804). Destacam-se precedentes deste Tribunal nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. ART. 835, IX, DO CPC. POSSIBILIDADE. BALANÇO ESPECIAL. OFERTA AOS SÓCIOS. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Definir se é legítima a penhora das cotas sociais do executado como meio de satisfação do crédito, diante da ineficácia de outras diligências executivas e estabelecer se a ausência de avaliação prévia das cotas sociais compromete a validade da constrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de cotas sociais é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC, desde que observadas as cautelas legais, pois tais cotas integram o patrimônio do devedor e têm expressão econômica, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução. (...) 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2054346, 0731200-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. SÓCIO DE EMPRESA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, objetivando o recebimento do valor, atualizado até 18/04/2024, de R$ 574.539,75 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais do agravado-executado na empresa da qual é sócio. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a penhora das quotas sociais do devedor em sociedade empresária de responsabilidade limitada, como forma de satisfação do crédito exequendo, diante da frustração das diligências anteriores. III. Razões de decidir 4. A penhora das quotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente prevista nos arts. 835, inc. IX e 861 do CPC e não contraria os princípios da affectio societatis, da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Decisão reformada para deferir a penhora. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 2059121, 0702337-41.2025.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (grifou-se) No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ sobre o tema: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA. COTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. (...) 2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de dívidas particulares deste. Precedentes. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.572.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 797, 789, 805, 831, 835 E 861 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. As questões jurídicas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido e pela decisão agravada, que observaram a possibilidade de penhora de cotas sociais nos termos do art. 835 do CPC/2015, sem caráter absoluto da ordem preferencial, considerando o patrimônio do devedor e a infrutífera tramitação da execução por quase cinco anos, com diversas medidas constritivas anteriores. 4. Não se verifica ofensa aos dispositivos invocados, pois a penhora não importa em dissolução imediata da sociedade e atende ao objetivo de satisfação do crédito, sem violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente ante a ausência de indicação de bens alternativos pelo executado. (...) 7. Agravo não conhecido.” (AREsp n. 2.975.540/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) (grifou-se) Assim, presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois decorre da possibilidade de o Executado, ora Agravado, transferir suas cotas sociais ou mesmo concluir a baixa formal da empresa, tornando mais difícil ou impossível a satisfação do crédito. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para permitir a penhora das cotas sociais da empresa de titularidade do Executado, conforme contrato social (ID 254154734, na origem). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator